Tribunal: TCU
Processo: 005.069/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 785/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Dispensa Eletrônica 21331/2022, celebrada entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP e Vinicius Nonato de Sousa (CNPJ: 40.091.160/0001-08), no valor de R$ 2.652,00, cujo objeto é o fornecimento de um Armário de Aço Artaço e cinco pedestais de alumínio cromado USEFUL. Considerando que o Representante alega, em suma, que teria vencido a Dispensa Eletrônica 21331/2022 e entregue os dois itens contratados, embora não teria havido o correspondente pagamento, mesmo tendo-se passado mais de sessenta dias; Considerando que o representante busca, portanto, a satisfação de seus interesses financeiros, que se viram frustrados pelo aparente atraso do pagamento dos bens fornecidos ao IFSP - Campus Sertãozinho, sendo que a jurisprudência dominante do TCU é no sentido de que esta Corte de Contas não é competente para tutelar interesses estritamente privados ( Acórdão 3273/2013-TCU-Plenário e 15.044/2018-Primeira Câmara); Considerando, afinal, a instrução de peças 8-10, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e ao Representante deste Acórdão, bem como do teor da instrução de peça 8; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 005.069/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Vinicius Nonato de Sousa.